Tribunal: CARF
Processo: 10665.720234/2019-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.720234/2019-25
ACÓRDÃO
3101-004.529 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAUNA LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 18/01/2019
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. AQUISIÇÃO DE LEITE IN
NATURA DE COOPERADO. LIMITE DA APURAÇÃO DO CRÉDITO ALTERADO
SOMENTE A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI No 13.137/2015.
Até 01/02/2016, o crédito presumido apurado por cooperativa, com
fundamento no art. 8o da Lei no 10.925/2004, encontrava-se submetido à
limitação estabelecida pelo art. 9o da Lei no 11.051/2004. Nesse contexto,
até o advento da Lei no 13.137/2015, restava inviabilizado o
aproveitamento do referido crédito em modalidade diversa daquela
expressamente autorizada pelo ordenamento, sendo vedada a utilização
do crédito presumido em desacordo com o regime jurídico delineado pelos
dispositivos legais mencionados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.529 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720234/2019-25
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabiana Francisco (substituta
integral), Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha,
Renan Gomes Rego, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por COOPERATIVA DOS PRODUTORES
RURAIS DE ITAUNA LIMITADA em face de acórdão que julgou improcedente manifestação de
inconformidade apresentada contra despacho decisório em pedido de ressarcimento no qual
solicitou o ressarcimento de R$ 215.976,93, tendo sido reconhecido o valor de R$ 8.898,18,
relativamente a crédito presumido de Cofins relativo ao 1o trimestre de 2.014, proveniente de
operações com leite in natura.
Em razão de ter sido bem sintetizada toda a situação fática adotada pelo fiscal para
negar o pedido de ressarcimento da Recorrente, bem como as teses adotadas pela Recorrente em
sua Manifestação de Inconformidade, adoto o seguinte excerto do relatório da DRJ (e-fls. 535 e
seguintes):
Segundo o Termo de Verificação Fiscal – TVF de fls. 233/431, documento que
detalha o procedimento adotado pela fiscalização, em razão dos vários pedidos de
ressarcimento efetuados, a contribuinte foi intimada a apresentar documentos
comprobatórios dos créditos, inclusive arquivos magnéticos. O TVF informa,
ainda, que a contribuinte se encontra habilitada no programa “mais leite
saudável”, que ela obedeceu aos prazos fixados pela legislação para a solicitação
dos ressarcimentos e que os créditos pleiteados não se encontram prescritos.
Consta do TVF, também, que em razão do novo entendimento do conceito de
insumo, os respectivos efeitos foram observados na análise efetuada.
Quanto à Lei no 13.137, de 2015, o TVF acrescenta:
Nota-se que o CTN determina a aplicação da Legislação Tributária para fatos
geradores futuros e para os casos pretéritos quando a norma for interpretativa.
Importante consignar que as regras que versam sobre os créditos do PIS / Cofins
no regime Não-Cumulativo, principalmente os créditos presumidos, pela sua
natureza exoneratória, representa uma exceção à regra geral de tributação,
devendo ser interpretadas de modo literal, restrito.
Portanto, não há que se falar em aplicação retroativa da Lei no 13.137, de 2015,
pois o CTN, conforme artigo citado em parágrafo anterior, dispôs que a legislação
tributária se aplica a fatos geradores futuros e somente a caso pretérito quando a
legislação for interpretativa, o que não é o caso em comento. Não há
determinação legal para a aplicação retroativa da Lei no 13.137, de 2015, à
situação em análise.
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.529 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720234/2019-25
3
Em face do exposto, concluímos que a cooperativa não tem direito ao
ressarcimento dos créditos em análise, tendo em vista que a possibilidade de
ressarcimento dos créditos presumidos acumulados da Contribuição para o PIS /
Cofins não se aplica às sociedades cooperativas de produção agropecuária,
quando tais créditos forem originados de Leite In Natura recebido de cooperado e
referentes a períodos de apuração anteriores à publicação e vigência da Lei no
13.137, de 2015, bem como do Decreto no 8.533, de 2015, que a regulamentou.
Somente com a publicação, em 2015, da Lei no 13.137, que essa limitação para
utilização de crédito presumido apurado sobre aquisição de leite, o qual deve ser
utilizado como insumo, e adquirido de cooperado, foi excetuada. Portanto, não há
que se falar em créditos presumidos acumulados [saldos], apurados por
cooperativas até 30/09/2015.
Apesar de se posicionar pelo indeferimento do pedido, a fiscalização decidiu
analisar os valores informados com vistas a identificar os valores que seriam
passíveis de ressarcimento no caso de inexistência dos impedimentos relatados.
No levantamento efetuado restou consignado que a revenda de leite in natura
deve ser estornada dos créditos presumidos apurados já que, nesse caso, não há
sua utilização como insumo na produção de bens destinados à venda. Restou
consignado, também, que os incentivos fiscais constantes do RICMS –
Regulamento do ICMS de Minas Gerais, correspondente a 2,5% sobre o valor de
aquisição do leite in natura, foi desconsiderado quando da apuração dos créditos
presumidos, já que tal incentivo não constitui despesa da cooperativa. Consta que
foram desconsiderados dos cálculos, também, os valores correspondentes às
notas fiscais cuja emissão não foi comprovada. Apesar de todos os cálculos terem
sido feitos, o TVF reafirma a impossibilidade de ressarcimento em razão dos
impedimentos legais.
O TVF aponta a apuração, na sequência, das bases de cálculo e dos valores
devidos a título de PIS/Pasep e de Cofins em razão das operações com não
associados/cooperados e/ou excooperados que se desligaram da cooperativa em
momento anterior ao período analisado. Ao final, e em razão dessas apurações,
chegou-se ao montante de R$ 8.898,18 como sendo passível de ressarcimento,
sendo R$ 8.130,83 relativos às receitas não tributadas e R$ 767,35 relativos às
receitas tributáveis.

O acórdão restou assim ementado:
Assunto: Normas de Administração Tributária Data do fato gerador: 18/01/2019
CRÉDITO PRESUMIDO. COOPERATIVA. LIMITAÇÃO. AQUISIÇÃO DE LEITE IN
NATURA.
Somente a partir de 01 de outubro de 2015, com a entrada em vigor do artigo 5o
da Lei no 13.137, de 2015, o direito ao crédito presumido previsto no art. 8o da Lei
no 10.925, de 2004, calculado sobre o leite in natura recebido de cooperado,
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.529 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720234/2019-25
4
deixou de estar limitado, para as operações de mercado interno, ao valor do
PIS/Pasep e da Cofins devidos.
VEDAÇÃO DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. LEI No 10.925, DE 2004.
REVOGAÇÃO TÁCITA PELO ART. 17 DA LEI No 11.033, DE 2004. DESCABIMENTO.
Como o art. 17 da Lei o 11.033, de 2004, estabeleceu disposições gerais, aplicáveis
a todas as pessoas jurídicas que realizam vendas para o mercado interno não
tributado, ele não revogou a vedação contida no inciso II do §4o do art. 8o da Lei
10.925, de 2004, relativa às cooperativas que exerçam atividades agropecuárias.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PRAZO PARA ANÁLISE. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO.
Na hipótese de não haver o ressarcimento de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep ou da Cofins, no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias da data do
protocolo do pedido de ressarcimento, deve-se acrescer, à parcela adicional acaso
deferida, mas apenas a partir do 361o dia do protocolo do pedido, juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic) para títulos federais, acumulados mensalmente, além de juros de 1% (um
por cento) no mês em que houver a disponibilização do crédito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
Em suas razões recursais, a Recorrente, alegou em síntese, que:
- na consecução de seus objetivos a Recorrente recebe a produção de leite de seus
cooperados e de terceiros, faz os processos de análise laboratorial, filtragem e resfriamento do
leite, posteriormente destina o leite para ser comercializado a granel sob a forma de leite cru
refrigerado, de modo que, por este motivo, caracteriza-se como cooperativa que produz
mercadorias de origem animal classificadas no capítulo 4 da NCM, destinada à alimentação
humana ou animal fazendo jus ao crédito presumido nas aquisições de leite in natura conforme
previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004;
- ao assim proceder, consoante o disposto nos artigos 3o e 4o do Decreto no
7.212/2010 (Regulamento do IPI) a Recorrente está realizando a industrialização do leite in natura,
e que, portanto, os processos de análise, filtragem e resfriamento caracterizam-se atividades que
implicam industrialização do leite, na modalidade de BENEFICIAMENTO, consoante a
determinação do Regulamento do IPI;
- , não há que se falar em limitação do crédito presumido para o período em exame
(anterior a 2015), conforme restou entendido pela DRJ, uma vez que, o art. 5o da Lei no
13.137/2015 fez inserir o § 2o1 ao art. 9o da Lei no 11.051/2004, esclarecendo que a vedação ao
crédito não se aplica aos casos de recebimento, por cooperativa, de leite in natura de cooperado.
- a nova disposição legal (art. 5o, Lei no 13.137/15) deu verdadeira interpretação ao
art. 9o da Lei no 11.051/04, determinando que a Recorrente tem direito à manutenção do crédito
presumido do PIS e COFINS no caso que se apresenta, o que, consoante o inciso I do art. 106 do
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.529 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720234/2019-25
5
Código Tributário Nacional, a lei alcança os atos e fatos pretéritos, vale dizer, aplica-se e garante à
Recorrente o direto de manter o crédito presumido a partir do ano de 2010;
- além do mais, que o art. 4o da Lei no 13.137/15 introduzindo o art. 9-A à Lei no
10.925/04, determinou expressamente que todas as pessoas jurídicas, sem quaisquer distinções,
têm direito de utilizar o crédito presumido de PIS e COFINS apurados nas operações de leite in
natura.
- a suspensão das contribuições nos termos do art. 9o da Lei no 10.925/2004,
aplicada ao caso pelo douto fiscal, não pode ser mantida uma vez que não se trata de revenda de
mercadorias adquiridas de terceiros, posto que, todo o leite recebido dos produtores rurais é
submetido ao processo de beneficiamento.
- por fim, exsurge a necessidade de atualizar o valor nominal dos créditos objeto
dos pedidos de ressarcimento, mediante a aplicação da taxa SELIC a partir da data do protocolo
dos pedidos de ressarcimento, para a preservação do patrimônio da Recorrente em decorrência
do tempo, bem assim para não haver enriquecimento ilícito da União
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Ferreira Braga, Relatora.

Recurso tempestivo, passo à análise do mérito.
A questão em debate gira em torno da possibilidade de manutenção de créditos
presumidos de COFINS em operações envolvendo leite in natura.
A contribuinte alega direito ao ressarcimento do crédito presumido, com previsão
no art. 8o da Lei no 10.925/2004, argumentando que realiza atividades de análise, filtragem e
resfriamento do leite, o que caracterizaria industrialização (beneficiamento – art. 4o, inciso II do
RIPI/2010) e, por conseguinte, daria suporte à apuração do crédito, inclusive no período anterior à
vigência da redação do art. 5o, Lei no 13.137/15.
Isso porque a Recorrente seria empresa produtora de mercadorias de origem
animal classificadas no capítulo 4 da NCM destinadas à alimentação humana ou animal, vez que
realiza industrialização (beneficiamento).

Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.529 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720234/2019-25
6
Ademais alega que, na verdade, a disposição do art. 5o da Lei no 13.137/15 deu
verdadeira interpretação ao art. 9o da Lei no 11.051/04, e invoca o inciso I do art. 106 do Código
Tributário Nacional para aplicação retroativa.
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I – em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;

A previsão de crédito presumido consta do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12
a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10
e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e
18.01, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM); (Redação dada pela
Lei no 12.865, de 2013)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e III - pessoa jurídica que exerça
atividade agropecuária e cooperativa de produção agropecuária. (Redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004)

Com isso, vê-se autorizadas a pessoa jurídica e cooperativa adquirente do produto
in natura ou cru, calcular crédito presumido sobre os insumos adquiridos de pessoa física ou de
cooperado pessoa física; de cerealista que exerça cumulativamente atividade de beneficiamento;
de pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda
a granel de leite in natura; e, de pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa
de produção agropecuária; a ser deduzido da contribuição ao PIS e COFINS devidas em cada
período de apuração, aplicadas as alíquotas previstas no § 3o (transcrevo texto vigente em 2014):
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.529 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720234/2019-25
7

§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a: (Vide Medida Provisória no 582, de 2012) (Vide
Medida Provisória no 609, de 2013) (Vide Lei no 12.839, de 2013)I - 60% (sessenta
por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os produtos de origem animal
classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as
misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e
15.18; e (Vide Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)

O dispositivo ainda previu vedação expressa em relação ao ressarcimento e
compensação:
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste
artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo; II - de crédito em
relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas jurídicas de
que trata o caput deste artigo.
§ 5o Relativamente ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste
artigo, o valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por
espécie de bem, pela Secretaria da Receita Federal.

Esse direito de apuração, é importante realçar, encontrava como limitação o valor
das contribuições devidas. É o que consta do art. 9o da Lei no 11.051, de 29/12/2004:
Art. 9o O direito ao crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925, de
23 de julho de 2004, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do
caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 003, recebidos de cooperado, fica limitado para as operações de
mercado interno, em cada período de apuração, ao valor da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins devidas em relação à receita bruta decorrente da venda de
bens e de produtos deles derivados, após efetuadas as exclusões previstas no art.
15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se também ao crédito presumido
de que trata o art. 15 da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004.

Consequentemente ao receber de cooperado o produto in natura ou cru, o crédito
presumido apurado pela Cooperativa, em cada período de apuração, estava limitado ao valor
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.529 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720234/2019-25
8
devido de PIS e COFINS sobre a receita bruta inerente às operações incorridas no mercado interno
dos derivados e após as deduções previstas no art. 15 da MP no 2.158-35/2011 .
Outrossim, o cenário foi alterado pela Lei no 13.137/2015 que trouxe significativas
alterações na modalidade de aproveitamento do crédito presumido, uma vez que com a inclusão
do artigo 9-A na Lei no 10.925/2004, passou a autorizar o ressarcimento e a compensação do
crédito presumido apurado nos termos do caput do art. 8o desta norma, confira-se:
Art. 9o-A. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos de que
trata o art. 8o apurado em relação a custos, despesas e encargos vinculados à
produção e à comercialização de leite, acumulado até o dia anterior à publicação
do ato de que trata o § 8o deste artigo ou acumulado ao final de cada trimestre do
ano-calendário a partir da referida data, para:(Incluído pela Lei no 13.137, de
2015)
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação
aplicável à matéria; ou (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
II - ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria.
(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
§ 1o O pedido de compensação ou de ressarcimento do saldo de créditos de que
trata o caput acumulado até o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o
somente poderá ser efetuado: (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir da
data de publicação do ato de que trata o § 8o ; (Incluído pela Lei no 13.137, de
2015)
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir de 1o
de janeiro de 2016; (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
III - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a partir de 1o
de janeiro de 2017; (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a partir de 1o
de janeiro de 2018; (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1o de
janeiro de 2014 e o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o , a partir
de 1o de janeiro de 2019. (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
§ 2o O disposto no caput em relação ao saldo de créditos presumidos apurados na
forma do inciso IV do § 3o do art. 8o e acumulado ao final de cada trimestre do
ano calendário a partir da data de publicação do ato de que trata o § 8o deste
artigo somente se aplica à pessoa jurídica regularmente habilitada, provisória ou
definitivamente, perante o Poder Executivo. (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)

Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.529 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720234/2019-25
9
Logo, o direito da Recorrente adveio com a redação do § 2o no art. 9o, incluído
apenas em 2015, por meio da Lei no 13.137/2015.
Assim, não há previsão legal para o pleito da Recorrente em relação ao crédito
presumido apurado em 2014.

Alega o Recorrente, ainda, o direito à manutenção do crédito presumido em relação
às vendas efetuadas com suspensão das contribuições, nos termos do art. 8o, §4o, I da Lei no
10.925, de 2004, vez que não houve venda e que todo o leite recebido dos produtores rurais foi
submetido ao processo de beneficiamento.
Outrossim, conforme apontado pela DRJ, ao contrário do alegado, nos autos consta
que, durante o procedimento, a fiscalização apurou que uma quantidade relevante de litros de
leite in natura, adquiridos de produtores foi revendida pela Cooperativa para a cooperada Central
de Produtores Rurais MG, no período que foi objeto de auditoria.
Com isso, nos termos do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, entende-se correto tanto
o entendimento quanto o procedimento adotado pela fiscalização.
A interessada afirma que a vedação prevista no § 4o do art. 8o da Lei no 10.925, de
2004 foi tacitamente revogada pelo art. 17 da Lei no 11.033, de 21/12/2004.
Ao contrário do defendido, portanto, deve-se considerar, com apoio na legislação
de regência, que a lei mais nova (art. 17 da Lei o 11.033, de 2004), ao estabelecer disposições
gerais, aplicáveis a todas as pessoas jurídicas que realizam vendas com suspensão, isenção,
alíquota 0 (zero) ou não incidência, não revogou, ainda que tacitamente, a específica regra contida
no inc. II do §4o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.

Não obstante, oportuno esclarecer que em outros julgados, este Conselho já se
manifestou no mesmo sentido dos argumentos supra mencionados, seja no que se refere a
questão de a operação do contribuinte não ser considerada como processo de industrialização,
seja quanto ao momento da existência da limitação do creditamento pleiteado, esta última já
tendo sido inclusive decidida na sistemática dos recursos repetitivos, em conformidade com o
RICARF.
Senão vejamos:
Acórdão 3001-003.778, Sessão de 22.10.2025, Rel. Conselheiro DANIEL MORENO
CASTILLO:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período
de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010 LEI 11.033/04. REVOGAÇÃO TÁCITA DO
PARÁGRAFO 4o, INCISO II DA LEI 10.925/04.
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.529 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720234/2019-25
10
O artigo 17 da Lei 11.033/04, a despeito de posterior à restrição contida no artigo
8o, parágrafo 4o, inciso II da Lei 10.925/04, não se aplica aos casos em que a
restrição seja expressa em lei vigente à época. Inteligência do item 3 do Tema
1.093 do E. STJ.
LEITE IN NATURA. ANÁLISE, FILTRAGEM E RESFRIAMENTO.
Os processos de análise química, filtragem e resfriamento do leite in natura
adquirido dos cooperados pessoa física não constitui beneficiamento nos termos
do RIPI/2010, o que veda o direito à tomada de créditos presumidos de que trata
o caput do artigo 8o da Lei 10.925/04.
INSERÇÃO DO PARÁGRAFO SEGUNDO AO ARTIGO 9 DA LEI 11.051/04 PELA LEI
13.137/15.
Não há direito à manutenção dos créditos presumidos, uma vez que a nova
redação dada ao artigo 9o da Lei 11.051/04, principalmente na inserção do
parágrafo segundo ao referido artigo realizado pela Lei 13.137/15, aplica-se a
partir de outubro de 2015.
E, ainda:
Acórdão 3101-001.933, MARCOS ROBERTO DA SILVA, Sessão de 18.06.2024
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período
de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013 CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO.
AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DE COOPERADO. APURAÇÃO LIMITADA À
RECEITA DA VENDA DECORRENTE DA COMPRA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.
Até 01/02/2016, o crédito presumido apurado por cooperativa à luz do art. 8o da
Lei 10.925/2004, estava sujeito ao limite imposto pelo art. 9o da Lei no
11.051/2004. Significa que, até a edição da Lei no 13.137/2015, era vedado
aproveitamento de crédito presumido por cooperativa de modo diverso àquele
previsto no art. 8o da Lei 10.925/2004 c/c art. 9o da Lei no 11.051/2004.

Por fim, no que se refere a questão da correção monetária, melhor sorte não aufere
o contribuinte, uma vez que a DRJ, decidiu em consonância com a jurisprudência deste Conselho
quando definiu que “Assim, o termo inicial da correção dos créditos não é, como pleiteado, o dia
do protocolo do pedido de ressarcimento, mas o 361o dia da referida data. É também o que ficou
decidido no julgamento, pelo STJ, do REsp no 1.768.415 - SC (2018/0246046-9).”
A propósito, cito o seguinte precedente:
Acórdão 3301-014.539, Sessão de 25.08.2025, Rel. Conselheira KELI CAMPOS DE
LIMA Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/04/2004 a
30/06/2004 PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E
LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA DA RECORRENTE.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito nos
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.529 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720234/2019-25
11
termos do artigo 170 do CTN. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração,
acompanhada de provas hábeis, da composição e existência do crédito pleiteado
e, não desincumbindo deste ônus, não há como reconhecer o direito creditório.
CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA SELIC. POSSIBILIDADE.
De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
na sistemática de recursos repetitivos (tema 1033 - RESP 1.767.945/PR) deve ser
reconhecido o direito à correção da Selic, nos termos do artigo 148 da Instrução
Normativa RFB no 2055/21 sobre créditos não ressarcido ou não compensado a
partir do 361o dia da data do protocolo do pedido de ressarcimento.

Assim, o termo inicial da correção dos créditos não é, como pleiteado, o dia do
protocolo do pedido de ressarcimento, mas o 361o dia da referida data.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA

Fl. 585
DF CARF MF
Original